Tribunal: TJES
Processo: 5003274-82.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003274-82.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MURILO CARNEIRO PIUMBINI e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003274-82.2024.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: MURILO CARNEIRO PIUMBINI, AMANDA CASTRO FELIX.

RECORRIDOS
: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO PACOTE DE VIAGEM. PROMESSA DE REEMBOLSO NÃO CUMPRIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Em apertada síntese alegam os Autores que que junto a parte requerida adquiriu, em 26.11.2022, um pacote de viagem para Porto de Galinhas pelo valor de R$ 3.224,49 com viagem válida para o período de 01 de agosto de 2023 à 30 de novembro de 2023. No entanto, a empresa requerida informou que não poderia cumprir a data contratada. Impossibilitados de viajar em outra data, solicitaram o reembolso em 23.06.2023, contudo, a ré prometeu realizar o reembolso até 21.09.2023, mas, mesmo após mais de um ano da solicitação, o valor não foi devolvido. Pugna, nestes termos, pela condenação da Requerida à entrega do produto ou restituição do valor pago, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente em parte os pedidos autorais, para condenar a Requerida à restituir o valor pago pelos consumidores na monta de R$ 3.224,49 (três mil, duzentos e vinte quatro reais e quarenta e nove centavos). Inconformados os autores interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual da requerida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que houve falha na prestação dos serviços ofertados pela empresa requerida, que não disponibilizou as datas de viagem dentro das expectativas contratadas junto a Ré, e que esta, além de tudo, não efetuou a devolução dos valores pagos pelos consumidores, razão pela qual pertinente a reparação material comandada
in casu
.

5. No que se refere aos danos morais, não se olvida que a jurisprudência rechaça a sua configuração pelo simples descumprimento contratual, mormente quando desacompanhado de outras ocorrências que, por si só, é insuficiente para provocar a lesão extrapatrimonial. No entanto, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente do descumprimento do contrato, mas também considerando, a frustação no planejamento do período programado para usufruir de momento de descaso e lazer, e por fim, frente as tentativas também frustradas de solução do problema perante o Recorrido administrativos, para a obtenção do estorno devido em relação à transação cancelada, com sucessivas promessas de reembolso não cumpridas. Por tudo isso, tenho que merecem os Recorrentes a adequada compensação.

IV. DISPOSITIVO

6. Da conclusão.
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, CONDENANDO o Recorrido ao pagamento de compensação por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ademais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)